Tribunal: STF
Processo: RE 558268
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. VENCIMENTOS. ISONOMIA. SÚMULA N. 339.
1.      A
   jurisprudência do STF fixou entendimento no sentido de que "[n]ão
   cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa aumentar
   vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia".
   Incidência do óbice da Súmula 339 do STF. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.